Tribunal: TJBA
Processo: 0502289-15.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502289-15.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DENILSON FERREIRA DA CRUZ Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL RECONHECIDO EM TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. EXTINÇÃO DO FEITO E DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DIRETA NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO/FALÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/2005. JUÍZO UNIVERSAL NÃO ATRAI AÇÕES QUE DEMANDAM QUANTIA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA APURAR E LIQUIDAR O CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO 976. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO NO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO DE CONHECIMENTO, COM REMESSA POSTERIOR DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO/FALÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Competência. Regra do art. 6º, § 1º, da Lei de Recuperação judicial e Falência. A instauração do juízo universal não acarreta a atração de ações que demandem quantia ilíquida, devendo a liquidação tramitar no juízo cível de origem até a definição do quantum. 2. Liquidação de sentença. Crédito concursal cujo fato gerador é anterior ao deferimento do processamento da recuperação/falência. Necessidade de prévia quantificação no juízo de origem, com posterior habilitação do valor apurado no juízo universal. Jurisprudência do STJ: Tema 976; CC 155.496/RJ; CC 212.040/PR; Jurisprudência em Teses n. 37. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível interposta por DENILSON FERREIRA DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Jacobina/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Câmara] Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.